Tribunal: STF
Processo: Rcl 61671
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS N. 229.323. ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO POR CRIME PRATICADO CONTRA A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DOS ATOS DE 8 DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE AS DECISÕES RECLAMADA E PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro “CPMI – 8 de janeiro”, pela advocacia do Senado Federal, contra ato do juiz federal Antônio Cláudio Macedo da Silva, titular da Décima Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em 28.7.2023, foi determinado o arquivamento da representação criminal/notícia de crime (272), Processo n. 1067697-35.2023.4.01.3400 (e-doc. 18).



    Esta reclamação veio-me distribuída em 17.8.2023, por prevenção ao Habeas Corpus n. 229.323, de minha relatoria.



    2. A reclamante alega que “esta reclamação constitucional é impetrada com o objetivo de assegurar diretamente a autoridade e a executoriedade do dispositivo da v. decisão adotada pela Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia no Habeas Corpus nº 229.323” (fl. 3, e-doc. 22).



    Sustenta que a “r. decisão reclamada (doc2 c/c doc3) neutraliza os efeitos da decisão liminar adotada Habeas Corpus nº 229.323 (doc1) e exclui a jurisdição do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em violação às regras de procedimento estruturadas a partir da Constituição da República, do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal ” (fl. 4, e-doc. 22).



    Anota que, “se de um lado se busca diretamente garantir a autoridade e a executoriedade da decisão liminar em questão, estabilizada pelo trânsito em julgado do ‘writ’ (doc4), indiretamente se busca assegurar 1) o estatuto constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito, que restariam gravemente esvaziadas se a conduta de desacato do paciente passe a ser a regra; 2) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que informa a v. decisão liminar adotada Habeas Corpus nº 229.323, no sentido que apenas o silêncio necessário à não incriminação pode ser exercido perante CPIs; 3) a higidez da democracia republicana fundamentada na Carta Política de 1988, que exige que todos prestem contas quanto ao exercício de negócios públicos, nos termos definidos em lei” (fl. 4, e-doc. 22). 



    Argumenta que, “durante a diligência perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Sr. Mauro Cesar Barbosa Cid comportou-se como se a pretensão de ordem mandamental no Habeas Corpus nº 229.323/DF tivesse sido deferida na íntegra, e não parcialmente, como foi, a exigir-lhe que não calasse a verdade diante de perguntas sobre fatos não incluídos na cláusula da não autoincriminação” (fls. 12-13, e-doc. 22).



    Assinala que, “diante da clara incursão do paciente no delito de ‘calar a verdade como testemunha’, tipificado no artigo 4º, II, da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, esta Comissão Parlamentar de Inquérito promoveu contra ele nesta data representação tombada sob o nº 1067697-35.2023.4.01.3400 e distribuída ao Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, cuja íntegra segue anexa a esta petição” (fl. 13, e-doc. 22).



    Ressalta que, “não obstante a recalcitrância do representado em responder qualquer questionamento que lhe era dirigido, conduta flagrantemente subsumível ao tipo penal previsto no artigo 4º, II, da Lei 1.579/52, a promoção ministerial do ilustre representante do Ministério Público Federal, olvidando o regime constitucional de organização e funcionamento do inquérito parlamentar, foi no sentido do arquivamento da representação por atipicidade da conduta (...) A promoção ministerial foi integralmente acolhida pelo eminente juízo reclamado, que determinou o arquivamento da representação, por atipicidade da conduta” (fl. 13, e-doc. 22).



    Enfatiza que “o arquivamento da representação representa violação à autoridade da decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 229.323, razão pela qual deve ser cassada por este Colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 992 do CPC e 161 do Regimento Interno do STF” (fl. 18, e-doc. 22).



    Pondera que, “em se tratando de decisão inconstitucional, que desborda do escopo do princípio da razoabilidade, desconexa do sistema jurídico que a condiciona, como na espécie as balizas da decisão do Supremo Tribunal Federal adotada no Habeas Corpus nº 229.323/DF, é plenamente cabível a reclamação constitucional, que não é recurso, mas garantia institucional do preceito do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da República” (fl. 24, e-doc. 22).



     Assevera “necessária a cassação da decisão reclamada e prolação de decisão substitutiva, conforme a lei, a Constituição e os regulamentos aplicáveis, especialmente a submissão da representação criminal em tela à Procuradoria-Geral da República ou ao órgão que esta E. Corte julgar competente para a apreciação da notícia crime apresentada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e adoção de providências cabíveis” (fls. 51-52, e-doc. 22).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(a) Preliminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 989, II, do CPC, para suspender a decisão judicial de arquivamento da Representação Criminal nº 1067697-35.2023.4.01.3400; 



    (b) o conhecimento e processamento desta reclamação, com fulcro nos artigos 102, I, alínea ‘l’, da CR/88, 988, II, do CPC/15 e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 



    (c) a requisição de informações à autoridade imputada e a citação do beneficiário, nos termos dos artigos 989, I e II, do CPC;



    (d) a manifestação da Procuradoria-Geral da República, no prazo legal, nos termos do artigo 991, do CPC; 



    (e) no mérito, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão de arquivamento da Representação Criminal nº 1067697- 35.2023.4.01.3400, nos termos do artigo 992, do CPC, com o reconhecimento, com a devida vênia, do desacerto da decisão que confrontou a autoridade da decisão liminar proferida no HC 229.323/DF; 



    (f) a emissão de determinação para que o juízo reclamado promova as medidas saneadoras consentâneas com a decisão liminar proferida no HC 229.323/DF” (fls. 52-53, e-doc. 1).



    3. Em 18.8.2023, indeferi a medida liminar e requisitei informações ao juízo da Décima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    4. Em 23.8.2023, aquele juízo, pelo Ofício n. 279/2012, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal as informações requisitadas (e-doc. 29). 



    5. Citado o interessado Mauro Cesar Barbosa Cid, na forma do inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil, não houve manifestação (e-docs. 39 e 40).



    6. Em 4.3.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento dessa reclamação, ao argumento de que a via processual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal e também não é o instrumento jurídico adequado para rever decisão judicial de arquivamento de natureza criminal (e-doc. 42).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7.  A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    8. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao acolher o parecer pelo arquivamento ofertado pelo Ministério Público Federal, o juiz federal Antônio Cláudio Macedo da Silva, titular da Décima Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, teria contrariado o decidido no Habeas Corpus n. 229.323, de minha relatoria, no qual se tem:



    “Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, apenas para assegurar ao paciente, que tem o dever de comparecimento perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para a qual convocado, que, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI – 8 de janeiro”, seja respeitado a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; b) o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe vedado faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula.”



     O reclamante alega que, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI - 8 de janeiro, o interessado Mauro Cesar Barbosa Cid permaneceu em silêncio e contrariou o decidido naquele habeas corpus, incorrendo na conduta prevista no inc. II do art. 4º da Lei n. 1.579/1952, o que motivou a representação criminal distribuída ao Juízo da Décima Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    O arquivamento da representação criminal, objeto do cuidado na origem, não guarda correspondência com o decidido no Habeas Corpus n. 229.323. Comprova-se carência de identidade material a tese apresentada pelo reclamante e o paradigma supostamente descumprido.



    A decisão proferida no habeas corpus mencionado, a dizer, aquela pela qual se deferiu ao paciente (agora beneficiário) o direito de permanecer em silêncio sobre assuntos objeto de perguntas capazes de incriminá-lo, não teve a sua autoridade afetada pela decisão judicial de arquivamento da representação. 



    O habeas corpus, dirigido ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e que se exauriu nos direitos do depoente na Comissão Parlamentar de Inquérito, não altera a competência para o regular processamento e julgamento de eventuais crimes praticados no momento da inquirição da testemunha, notadamente porque Mauro Cesar Barbosa Cid não ocupa cargo público detentor de foro por prerrogativa de função a atrair a competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    9. Tem-se, na espécie, incontornável e evidente ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



     “RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo subjetivo no qual não há identidade de partes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl n. 48.215-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.812-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.9.2022). 



    10. A argumentação exposta pelo reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    11. Ademais, o depoimento do interessado Mauro Cesar Barbosa Cid foi prestado e a Comissão Parlamentar Mista Inquérito dos atos de 8 de janeiro encerrou os trabalhos em 18.10.2023, pelo que o objeto da ordem mandamental proferida no Habeas Corpus n. 229.323 se esgotou, o que reforça a impropriedade do aproveitamento da reclamação constitucional para tratar dos consectários jurídicos da conduta do então paciente, arrolado como testemunha pela reclamante. 



    12. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora